Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO ESSENCIAL. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Na inicial da Ação de Busca e Apreensão é documento essencial o que comprova a notificação do devedor de sua mora. Súmula 72 do STJ.
2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
3. Apesar de não ser necessária a notificação pessoal do devedor, exige-se a entrega da notificação no endereço indicado no contrato, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em constituição da mora.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.